Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PENA POR INDULTO. DECURSO DO PRAZO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA.
1. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária criminal encaminhada em razão de sentença que concedeu reabilitação a condenado por furto qualificado, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, cuja punibilidade foi extinta por indulto, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais, com determinação de sigilo dos registros da condenação.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal; e (ii) definir se deve ser confirmada a sentença concessiva do benefício.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal exige o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal, incluindo o decurso de 2 anos da extinção da pena e demonstração de bom comportamento.
4. O prazo legal está cumprido, pois a punibilidade foi extinta por indulto em data superior a dois anos ao pedido.
5. O reabilitando demonstra bom comportamento público, evidenciado pela ausência de novos processos criminais no período.
6. Há comprovação de residência fixa e exercício de atividade lícita, indicando reinserção social.
7. Preenchidos os pressupostos legais, impõe-se a confirmação da reabilitação concedida em primeiro grau.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa desprovida.
Tese de julgamento:
1. A reabilitação criminal é devida quando comprovados o decurso do prazo legal, o bom comportamento e a reinserção social do condenado.
2. A extinção da punibilidade por indulto não impede a concessão da reabilitação, desde que observados os requisitos legais.
3. O sigilo dos registros da condenação é consequência jurídica da reabilitação regularmente concedida.